Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703080-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA DA PAIXAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Thiago Pereira da Paixão em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado - Distrito Federal -, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, reputando inadequada a via eleita para análise da ilegitimidade do sócio constante na CDA, afastando, outrossim, a alegação de prescrição intercorrente ao fundamento de que a paralisação do executivo dera-se em razão da morosidade do próprio Judiciário. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do curso procedimental do executivo fiscal e de todas as medidas constritivas determinadas em seu desfavor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, assim como sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, diferentemente do assentado na decisão objurgada, as matérias suscitadas são cognoscíveis de ofício e se encontram amparadas em prova pré-constituída, dispensando, a seu ver, qualquer instrução probatória adicional. Explicara que a objeção que opusera versara sobre temas admitidos pela jurisprudência de discussão nessa via, enfatizando que todas as arguições sobejaram demonstradas por documentos públicos e pelo próprio Processo Administrativo Fiscal (PAF) que coligira aos autos. Relatara que, no pertinente à alegação de ilegitimidade, retirara-se regularmente da sociedade executada na data de 22/05/2007, com registro na Junta Comercial em setembro do mesmo ano. Pontuara que, portanto, os fatos geradores referentes às competências de junho e julho de 2007 ocorreram após sua saída da administração. Frisara que a fiscalização e a constatação de dissolução irregular se deram apenas em dezembro de 2007 e 2008, sob a gestão do novo sócio-administrador, Hussein Mohamad Diab, inexistindo no PAF qualquer imputação de conduta ilícita à sua pessoa que pudesse subsumir-se às hipóteses do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional. Aduzira, ainda, que a CDA que embasa a execução seria insuficiente, pois não indicara o dispositivo legal que fundamentaria, a seu ver, a corresponsabilidade, em afronta ao artigo 202, III, do CTN e ao artigo 2o, § 5o, III, da Lei de Execuções Fiscais. Verberara que a ausência de aludida indicação acarretaria a nulidade parcial do título em relação ao corresponsável. Ponderara que a invocação genérica do PAF não supriria o vício que imprecara, sobretudo porque o procedimento administrativo, ao invés de corroborar a imputação, evidenciaria que a dissolução irregular ocorrera sob a gestão de terceiro, e não de sua pessoa. Elucidara, ademais, que eventual responsabilização por dissolução irregular somente poderia recair sobre quem detinha poderes de gestão à época da irregularidade fiscal, conforme tese vinculante do Tema Repetitivo no 962 do STJ, do que não se cogitaria, porquanto retirara-se da sociedade no mês de maio de 2007. Apregoara, nesse sentido, que a manutenção de seu nome no polo passivo implicaria em placitar-se a responsabilidade objetiva, o que seria incompatível com a dinâmica constante do artigo 135, III, do CTN. Explicitara que o decisório guerreado, ao aplicar de forma automática o Tema 108 do STJ, desconsiderara que não pleiteara-se a produção de prova revestida de complexidade, mas apenas a leitura e cotejo de documentos já existentes nos autos, a saber, CDA, PAF e contrato social, o que amoldar-se-ia, a seu sentir, à Súmula no 393 do STJ. Sustentara, no pertinente à ocorrência de prescrição intercorrente, que, à luz do artigo 174 do CTN, do artigo 40 da LEF e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 566, o fenômeno se implementara no caso, pois o processo permanecera paralisado por quase nove anos. Pontificara que aludido lapso transcorrera à míngua de qualquer impulso advindo do agravado, entre o despacho citatório de 2011 e as primeiras tentativas efetivas de citação apenas a partir de 2020, não sendo possível, a seu ver, placitar a invocação da Súmula 106 do STJ como escudo legitimador do que qualificara de inércia da Fazenda Pública. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Thiago Pereira da Paixão em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado - Distrito Federal -, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, reputando inadequada a via eleita para análise da ilegitimidade do sócio constante na CDA, afastando, outrossim, a alegação de prescrição intercorrente ao fundamento de que a paralisação do executivo dera-se em razão da morosidade do próprio Judiciário. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do curso procedimental do executivo fiscal e de todas as medidas constritivas determinadas em seu desfavor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, assim como sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia que integra o objeto deste agravo cinge-se à aferição do implemento, ou não, da prescrição da pretensão executória aviada pelo agravado em desfavor do agravante e de outra litisconsorte, assim da legitimidade do agravante para figurar na angularidade passiva do executivo, arguição formulada no ambiente de objeção de pré-executividade e refutada pelo decisório arrostado. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar deduzido pelo agravante. Do cotejo dos autos da execução subjacente afere-se que a pretensão aviada pelo agravado está aparelhada por certidão de dívida ativa que positiva a existência de débitos tributários de ICMS. Na hipótese, a CDA no 0149500068 fora constituída em 15/12/2008[2], enquanto a execução fora aviada na data de 19/05/2011, ou seja, de forma tempestiva, antes do implemento do quinquênio legal. Na data de aviamento do executivo, houvera o proferimento do despacho determinando a citação dos executados, a saber, em 19/05/2011[3]. Após, o executivo permanecera paralisado por largo espaço de tempo, tendo em conta que a secretaria do Juízo somente expedira o mandado de citação em 06/08/2020[4]. A tentativa de citação dos executados restara frustrada e, intimado a fornecer novos endereços, o Distrito Federal não atendera ao chamamento, de modo que, em 08/01/2021, fora proferida decisão determinando a suspensão do executivo pelo prazo de 1 (um) ano na forma prevista pelo artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais[5]. Posteriormente, em 26/03/2021, 15/10/2021 e 24/06/2022 a Fazenda Pública fornecera novos endereços para a ultimação de novas diligências destinadas à citação dos executados[6]. Devidamente citada pela via postal em 02/09/2022, a empresa executada deixara transcorrer o prazo para pagamento voluntário[7]. De seu turno, expedida a carta precatória volvida à citação do ora agravante, acorrera ele espontaneamente aos autos, na data de 02/08/2023, agitando as formulações ora devolvidas a reexame através de objeção de pré-executividade[8], razão pela qual o Juízo a quo solicitara a devolução da carta precatória[9]. Alinhadas essas considerações fáticas, considerando que o executivo que é promovido em desfavor do agravante fora ajuizado no dia 19/05/2011, à época já encontrava-se em plena vigência a Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, que, ditando nova redação ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional, municiara o despacho do juiz que ordena a citação com o poder de interromper a prescrição, consoante se afere da atual redação imprimida a esse dispositivo, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (...)” Da inferência de que, aviado o executivo após a inovação legislativa, que agregara ao despacho que determina a citação o poder de interromper a prescrição, resulta que o prazo prescricional, na espécie, efetivamente não se aperfeiçoara. É que, em tendo a decisão que determinara a consumação do ato citatório sido prolatada no dia 19/05/2011, o havido ensejara, assim, a interrupção da prescrição na forma do legalmente emoldurado. Considerando a regra albergada no artigo 240, §1o, do estatuto processual, aplicável à espécie, conforme determinado pelo artigo 1o da Lei 6.830/80, não restara configurada a prescrição, diante da apreensão de que o marco interruptivo retroage à data da propositura da ação. Consoante pontuado, aviada a execução, fora interrompida a prescrição pelo prazo assinalado, iniciando-se novo prazo prescricional, dessa vez intercorrente, para que o ente fazendário adotasse as medidas cabíveis no sentido de satisfazer o crédito tributário. Consoante assinalado, considerando a data da constituição do crédito tributário, à época do ajuizamento do executivo não havia se aperfeiçoado o prazo prescricional, que, demais disso, restara interrompido com o despacho determinando a citação da parte executada. A demora na citação, a seu turno, não é imputável ao fisco, conforme defendido pelo agravante como forma de safar-se do débito que inadimplira. Consoante reportando, o executivo não tivera qualquer movimento por mais de 08 (oito) anos, pois, a despeito de determinada a citação dos executados em 19/05/2011, o respectivo mandado citatório somente fora expedido pela serventia do juízo no ano de 2020. Nesse sentido, apura-se que, entre a data em que fora interrompida a prescrição (19/05/2011) e a data em que ocorrera a citação da litisconsorte passiva do agravante (02/09/2022), transcorrera prazo superior a 5 (cinco) anos, sem que houvesse, nesse interregno, o aperfeiçoamento do ato citatório de todos os executados. Contudo, o retardamento no trânsito processual, conforme assinalado, não é imputável à Fazenda Pública. Ainda não aperfeiçoada a prescrição no momento do aviamento da execução, houvera seu recebimento. Estando o despacho de recebimento municiado com o poder de interromper a prescrição por ter sido prolatado posteriormente à alteração legislativa que o guarnecera com esse atributo, não se afigura possível o reconhecimento da prescrição, conquanto tenha o executivo permanecido sem qualquer movimentação no período de 19/05/2011 a 06/08/2020. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do prazo prescricional, o ato citatório não fora consumado por questões alheias ao agravado, que não contribuíra para a omissão havida na consumação do ato, que deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário. Em tendo a Fazenda Pública acionado o aparato judicial antes do implemento do prazo prescricional, denotando que saíra da inércia e manifestara interesse em exercitar o direito em curso de prescrição, a delonga havida na expedição e consumação do ato citatório em razão, frise-se, da notória sobrecarga de trabalho afeta ao Juízo a quo, obsta a fluição do prazo prescricional. Aduzida a pretensão antes do implemento do prazo prescricional, a demora havida na consumação da citação em razão da sobrecarga de processos sob a jurisdição do Juízo a quo não pode ser debitada à inércia da Fazenda Pública e legitimar o reconhecimento do implemento da prescrição em razão de não ter se consumado o ato apto a interromper o fluxo do prazo prescricional. Ao contrário, em tendo saído da inércia e exercitado o direito que lhe assistia antes do implemento do prazo prescricional, elidindo a gênese da prescrição, que é justamente prevenir que o inerte seja beneficiado com sua leniência e retarde a estabilização das relações sociais e obrigacionais, a prescrição não fluíra por ter decorrido o implemento do prazo prescricional da demora havida no funcionamento do instrumental judicial. Com efeito, aviada a execução fiscal antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional não pode ser interpretado em desfavor nem debitado à Fazenda Pública e, em contrapartida, em benefício do devedor. O fato deve ser assimilado como intercorrência inerente ao funcionamento do aparato jurisdicional e ser reputado impróprio e inapto para legitimar o reconhecimento da prescrição por não ter derivado da inércia da credora. A devedora inadimplente, em suma, não pode ser beneficiada pelo havido, porquanto o retardamento no trânsito processual não derivara da inércia do credor. Essas assertivas, além de soarem óbvias, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela jurisprudência, inclusive pela Corte Superior de Justiça, que, a propósito, já estratificara seu posicionamento acerca da questão em enunciado sumular, cujo conteúdo é o seguinte: “Súmula 106 – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” O mesmo entendimento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE. - "Proposta a ação no prazo previsto na norma legal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou de decadência". (Súmula no 106/STJ).” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 20010110119817 APC DF, Reg. Int. Proces. 282297, relator Desembargador Dácio Vieira, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 04/10/2007, pág. 120) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CHEQUES - AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 59 DA LEI 7.357/85 - DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS À OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. 01.Ajuizada a ação de execução, dentro do prazo previsto no art. 59 da Lei 7.357/85, não pode a parte ser prejudicada pela inocorrência da citação ocorrida entre a decisão que declina de competência e a remessa dos autos ao juízo competente. 02."Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". (STJ- Súmula 106) 03.Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020115441 AGI DF, Reg. Int. Proces. 326660, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 08/10/2008, publicada no Diário da Justiça de 30/10/2008, pág. 101) “EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO CTN SOBRE A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. HIERARQUIA DAS NORMAS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 118/2005. DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO. A prescrição tributária é matéria normatizada por Lei complementar, de acordo com o art. 146, III, "b", da Constituição Federal. Assim, qualquer outra norma que verse sobre prescrição tributária só poderia alterar o CTN se possuísse a natureza de Lei complementar, o que não é o caso da Lei no 6.830/80. Dessa forma, em respeito ao princípio da hierarquia das normas, não há como se pretender aplicar lei ordinária contrária a Lei complementar, devendo esta última prevalecer sobre a primeira. Prescrição reconhecida. A responsabilidade pelo longo tempo despendido com a tramitação do feito, sem que fosse efetivada a citação, não pode ser atribuída à recorrente, assim, nos termos da Súmula 106 do STJ, não se justifica seja decretada a prescrição, eis que a demora no trâmite processual, in casu, é decorrente do próprio mecanismo judiciário." (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20020110573206 APC DF, Reg. Int. Proces. 335811, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 10/12/2008, publicada no Diário da Justiça de 17/12/2008, pág. 28) “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. 1. Não se cogita de prescrição do crédito tributário, quando ajuizada a execução dentro do qüinqüênio posterior à data da constituição definitiva do crédito, aliado ao fato de que a demora do ato citatório adveio de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, que não podem prejudicar a parte (aplicação do verbete no 106 da Súmula do e. STJ) 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20080150085025 APC DF, Reg. Int. Proces. 338771, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 26/11/2008, publicada no Diário da Justiça de 26/01/2009, pág. 104) “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INICIADA ANTES DO ADVENTO DA LEI No 11.051/04. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. Após o advento da Lei n o 11.051, de 30 de dezembro de 2004, a qual introduziu o § 4o no artigo 40 da Lei no 6.830/80, passou-se a admitir a declaração de ofício da prescrição intercorrente, após prévia oitiva da Fazenda Pública. Contudo, em atenção ao princípio "tempus regit actum", a aplicação da citada lei ocorrerá somente nas execuções fiscais iniciadas após sua publicação, o que não ocorreu no presente caso, ao qual se aplica a antiga redação do § 5o do art. 219 do CPC que veda o reconhecimento de ofício da prescrição quando a causa versar sobre direitos patrimoniais. A jurisprudência firmou o entendimento de que a demora na citação por inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica a declaração da prescrição do crédito tributário. Súmula 106 do STJ.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 20000110958099 APC DF, Reg. Int. Proces. 341386, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 04/02/2009, publicada no Diário da Justiça de 16/02/2009, pág. 68) Assinale-se, a título meramente ilustrativo que, realizada a citação de um dos três executados, o agravado promovera o regular andamento do executivo, tendo em vista que apresentara novos endereços para a citação dos devedores, formulara impugnação à exceção de pré-executividade manejada pelo agravante e postulara a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud. Nesse passo, compulsando os autos, não há como se concluir que o agravado tenha deixado de atender às determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, já que deve ser considerado com maior preponderância o longo período de tempo derivado de fatos alheios à sua vontade, pois a secretaria do juízo deixara de expedir o AR de citação dos executados. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. Como é cediço, a prescrição, diante da sua origem e destinação, tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção caso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). A prescrição intercorrente, outrossim, apenas se configura quando, interrompido o prazo prescricional pelo advento da citação válida aperfeiçoada antes do seu implemento, o executivo fica paralisado por período apto a ensejar o implemento do interstício fixado em razão da desídia do credor, que consubstancia pressuposto para sua decretação. É o que se apreende da jurisprudência já consolidada no âmbito da egrégia Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Hipótese em que, por não ter havido a intimação, não se verificou a prescrição. Precedentes citados: EDcl no Ag 1.135.876/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.10.2009; REsp 34.035/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 31.10.1994; REsp 5.910/SC, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.12.1990. 2. Recurso especial provido” (REsp 960.279/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2011); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. DESÍDIA DO EXEQÜENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. IMPROVIMENTO. MULTA. ART. 557, § 2o, DO CPC. I. "Não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do exequente." (AgRg no REsp n. 772.615/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, unânime, DJe 30/11/2009) II. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, improvido este com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 557, § 2o , do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade imposta.” (AgRg no Ag 1260518/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010); "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "pressupõe a prescrição diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional". No caso, o credor não foi intimado para quaisquer atos do processo. 2. Diante da postura adotada pelo devedor, dificultando o andamento da execução, não se pode atribuir ao credor a responsabilidade pela paralisação do feito. Diligências do exequente, por iniciativa própria, que afastam a alegação de sua negligência e inércia. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (EDcl no Ag 1135876/SP, 6a turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 19/10/2009); “PROCESSUAL CIVIL. BNCC. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DA UNIÃO. ADMINISTRAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL S/A. LEI 8.029/90 E E DECRETO No 1.260/94. PLANO COLLOR. VALORES RETIDOS.INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 172 E 175, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART. 219, DO CPC. SEGUNDA DEMANDA, AJUIZADA CONTRA A UNIÃO, ANTES DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA AÇÃO CONTRA O BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. DECRETO N.o 20.910/32. [omissis] 9. A doutrina sob esse enfoque preconiza que: "423. Reinício da fluência do prazo prescricional. Detido o curso do prazo prescricional pela citação, ele não recomeça a fluir logo em seguida, como ocorre nos demais casos de interrupção da prescrição. A citação é uma causa interruptiva diferenciada: segundo o art. 202, par., do Código Civil, a prescrição interrompida por ela só se reinicia depois do último ato do processo para interromper - ou seja, a prescrição se interrompe no momento indicado pelo art. 219 do Código de Processo Civil e seu curso permanece impedido de fluir durante toda a litispendência (sendo extraordinários os casos de prescrição intercorrente, que só se configuram quando a longa paralização do processo é fruto exclusivo da desídia do demandante). Tendo fim a litispendência pela extinção do processo, o prazo recomeça - e, como é natural às interrupções de prazo, quando a contagem volta a ser feita desconsidera-se o tempo passado antes da interrupção e começa-se novamente do zero (o dia em que o processo se considerar extinto será o dies a quo no novo prazo prescricional. Obviamente, se o processo terminar com a plena satisfação do direito alegado pelo credor - contrato anulado pela sentença, execução consumada, bem recebido etc. - nenhum prazo se reinicia, simplesmente porque o direito está extinto e nenhuma ação ainda resta pro exercer em relação a ele."(Cândido Rangel Dinamarco, in "Instituições de Direito Processual Civil", volume II, 3a Edição, 2002, Malheiros, p. 89). [omissis] 11. Recurso especial desprovido” (REsp 934.736/RS, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 01/12/2008). Esta egrégia Casa de Justiça também sufraga o mesmo entendimento, consoante testificam os seguintes arestos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de o processo executivo permanecer paralisado por longo período em razão da desídia da parte exequente. 2. No caso em exame, considerando que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de localizar bens passíveis de penhora, não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (AGI 20110020084411, 3a Turma Cível, Relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima, DJ 20/09/2011, pág. 169); “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1 - Não ocorre a prescrição intercorrente quando o exeqüente impulsiona o processo, ainda que com pedidos de suspensão. 2 - Deu-se provimento ao apelo do exeqüente para afastar a prescrição intercorrente, cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução” (APC 20110110113858, 2a Turma Cível Relator Desembargador Sérgio Rocha, DJ 08/09/2011, pág. 84); “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR QUASE QUATORZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. [omissis] A prescrição intercorrente se dá em razão da inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante o tempo que se repute suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão. Após o exaurimento do prazo judicial concedido, a título de suspensão do feito executório, encontrando-se a execução paralisada por quase 14 (quatorze) anos, sem que o exequente nada tenha feito ou postulado, o juiz pode reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executória, sem que isso configure qualquer irregularidade. Recurso conhecido e não provido”. (APC 20110110144153, 6a Turma Cível, Relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, DJ 08/09/2011, pág. 178); “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante reiterada jurisprudência, inclusive do egrégio STJ, durante o prazo de suspensão do processo, não flui o prazo prescricional, pois a incidência do instituto pressupõe inércia da parte. 2. A prescrição intercorrente, que possui caráter sancionatório, pressupõe a inércia da parte que promove o processo e, para que seja reconhecida, necessária se faz a comprovação do desinteresse ou desídia do credor, inocorrente na espécie. 3. Recurso provido. Sentença cassada”. (20110110093453APC, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, DJ 29/07/2011, pág. 61); “PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INERCIA DO AUTOR. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis, contudo, não indefinidamente, porquanto o arquivamento provisório só se justifica até o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. A prescrição é medida de coerção ao detentor do direito que deixa de promover atos tendentes à efetividade do processo de execução. Assim, apenas há de se falar em prescrição intercorrente quando o autor não é diligente na condução da demanda”. (APC 20100110202876, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Lécio Resende, DJ 18/04/2011, pág. 85); “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. A prescrição extintiva, assim como a decadência, é fato jurídico que tem relação com o tempo, mas que inegavelmente traz uma carga de elemento subjetivo, relativo à inércia da parte credora. Não se configura prescrição intercorrente se inexiste desídia do exequente na condução do processo, inclusive com a realização de diligências para localização de bens passíveis de penhora. Sentença cassada”. (APC 20010110352117, 2a Turma Cível, Relatora Desembargadora Carmelita Brasil, DJ 15/04/2011 p. 86) Alinhados esses argumentos, resta patente que, em tendo o executivo que é promovido em desfavor do agravante sido aviado antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido no curso da marcha processual, não tendo derivado da inércia do agravado, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição intercorrente. Ao revés, patenteado que a demora havida decorrera quase que exclusivamente da forma de funcionamento do aparato judicial, e não da desídia do agravado no cumprimento das diligências que lhe estavam debitadas, o retardamento deve ser assimilado como delonga própria da prestação jurisdicional, obstando que seja debitada ou interpretada em desfavor da parte credora, ora agravado, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido. Conforme pontuado, a prescrição emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Destarte, se a paralisação do fluxo processual derivara de fato alheio à vontade do agravado, é inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a prescrição no curso da execução. Essas assertivas alinhadas resplandecem mais óbvias quando se depara com a inferência de que, interrompida a prescrição e estabelecida a crise no fluxo processual, o retardamento havido fora em razão da delonga própria da prestação jurisdicional, da digitalização dos autos e da ausência de patrimônio penhorável, obstando o implemento da prescrição intercorrente. Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo a execução fiscal que é promovida pelo agravado sido aviada antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido diante da digitalização dos autos e na localização de patrimônio penhorável, tendo derivado da forma de funcionamento do mecanismo jurisdicional, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição, ainda que o curso procedimental tenha sido suspenso pelo período individualizado. Conseguintemente, a prescrição, na espécie, não pode ser reconhecida por não ter se implementado legitimamente, e o devedor não pode ser beneficiado pela sua própria incúria e renitência. Outrossim, a formulação atinente à ilegitimidade passiva também ressente-se de lastro. Inicialmente, deve ser reprisado que o agravado aviara execução fiscal em face do agravante e da sociedade empresária Eletronic Star - Comércio de Eletro-Eletrônicos Ltda - ME, e, conforme se afere da certidão de dívida ativa que lastreia o executivo, a pessoa jurídica fora inserida como devedora principal, ao passo que o agravante consta como corresponsável pelo débito em execução[10]. Diante da inserção formal do nome do agravante na certidão de dívida ativa (CDA) que aparelha o executivo fiscal, ressoa impassível a viabilidade da sua responsabilização pelo débito exequendo, conferindo lastro à sua citação e, por conseguinte, à penhora de patrimônio de sua titularidade. Em consonância com o previsto no artigo 121, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação tributária pode ser o contribuinte, ou seja, aquele que possui relação jurídica direta com o fato gerador, ou o responsável, que é a pessoa que, mesmo sem deter as características de contribuinte, obriga-se ao pagamento do tributo em razão de disposição expressa de lei. Disciplinando a responsabilidade tributária daquele que não detém a condição de contribuinte, o artigo 135, inciso III, da aludida codificação, fixara como hipótese de responsabilização do sócio-gerente a situação em que age com excesso de poder ou em infração de lei, contrato social ou estatutos. É o que se extrai do dispositivo legal, in verbis: “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:(...) III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” Diante dessa moldura legal, o sócio-gerente ou sócio-administrador, conquanto não seja contribuinte, pode ser considerado sujeito passivo das exações geradas pela empresa que gerira, pois a lei o elege como responsável tributário quando presentes quaisquer das hipóteses discriminadas no do artigo 135, caput, do CTN. Sob essa realidade normativa, inserido o sócio-gerente como responsável solidário pelas obrigações, constituído o título tributário no molde legal, arrostando sua legitimidade, compete-lhe infirmar a subsistência das situações que legitimaria sua responsabilização solidária pelos débitos tributários irradiados pela pessoa jurídica que gerira. Nesse contexto, aferido que o nome do agravante consta da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal, afigura-se patente sua legitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo. Merece ser salientado que, se o nome do sócio gerente constar da certidão de inscrição, legítima sua inserção na angularidade passiva da execução e o ônus da prova da ilegalidade da inscrição é transferido do Fisco para o sócio gestor, tendo em vista a presunção juris tantum de certeza e liquidez de que goza o título executivo. Destarte, deve o sócio gerente demonstrar a ilegalidade da inscrição, podendo se valer da via da exceção de pré-executividade, nas hipóteses em que já haja prova pré-constituída ou dos embargos do devedor, nos casos em que a matéria depender de produção de provas. O ônus probatório, portanto, não cabe ao Fisco, mas ao próprio sócio gestor. Esse entendimento fora firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, no julgamento do REsp no 1.104.900/ES, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consoante se afere da ementa do julgado abaixo ementado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’. 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009) Merece ser registrado que esse posicionamento apenas refletira os precedentes originários daquela egrégia Corte que enfocaram a questão sob exame, conforme se afere dos julgados adiante sumariados, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO. SÚMULA 430/STJ. SÚMULA 211/STJ. 1. Nos termos dos EREsp 702.232/RS, de minha relatoria, Primeira Seção, DJ 26/09/2005, o ônus da prova quanto aos fatos que ensejam a responsabilidade do sócio-gerente depende do título executivo. 2. Se o nome do sócio não consta da CDA e a execução fiscal somente foi proposta contra a pessoa jurídica, caberá ao Fisco, ao postular o redirecionamento, provar a ocorrência de infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos sociais. 3. Caso o nome do sócio conste da CDA como corresponsável tributário, caberá a ele demonstrar a inexistência dos requisitos do art. 135 do CTN, tanto no caso de execução fiscal proposta apenas em relação à sociedade empresária e posteriormente redirecionada para o sócio-gerente, quanto no caso de execução proposta contra ambos (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 01/04/2009, submetido ao artigo 543-C do CPC). 4. A necessidade de prévio procedimento administrativo para inscrição do nome do sócio na CDA (regulamentado pela Portaria RFB no 2284, de 30.11.2010), não foi discutido na origem, configurando-se a ausência de prequestionamento. Inteligência da Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo". 5. Na espécie, o nome do sócio constou expressamente na certidão de dívida ativa, competindo-lhe a prova da inexistência dos elementos fáticos do artigo 135 do CTN. 6. Agravo regimental não provido.” (Processo: AgRg no REsp 1131069 / RJ Agravo Regimental no Recurso Especial 2009/0058181-2, Relator: Ministro Castro Meira, Órgão Julgador: 2a Turma, Data do Julgamento: 14/12/2010, Data da Publicação/Fonte: DJe 10/02/2011) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. NOME NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO, DESDE QUE DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Primeira Seção apreciou o REsp 1.104.900/ES em razão do art.543-C do CPC – Lei dos Recursos Repetitivos – , ratificando o entendimento de que a presunção de legitimidade do título executivo extrajudicial viabiliza o redirecionamento da Execução Fiscal contra sócio-gerente cujo nome estiver incluído na CDA e de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir a matéria, desde que desnecessária a dilação probatória. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1092313/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 25/05/2009). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisa todas as questões atinentes à lide, só que de forma contrária aos interesses da parte. 2. Se o nome do sócio da empresa executada já consta da CDA, inverte-se o ônus da prova, cabendo a este sócio provar que não incorreu em qualquer das hipóteses descritas no art. 135 do CTN, ante a presunção juris tantum de certeza e liquidez do título executivo. Entendimento consolidado mediante o julgamento do REsp 1.104.900/ES, consoante a sistemática do art. 543-C do CPC, introduzido pela Lei dos Recursos Repetitivos. 3. O art. 97, I, do CTN não foi prequestionado, mesmo por ocasião dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 922.685/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SÓCIO QUE NÃO FIGURA NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE GESTÃO FRAUDULENTOS, COM EXCESSO DE PODER E/OU INOBSERVÂNCIA DA LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM CONSTATADA. 1. Embora seja possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio corresponsável pela empresa executada, quando caracterizado o irregular encerramento das atividades empresariais, nos termos do art. 135, III, do CTN, para a inclusão deste no pólo passivo da demanda, a Fazenda Pública deverá comprovar que o mesmo praticou atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto. 2. O simples inadimplemento das obrigações tributárias não caracteriza infração legal por parte de seus administradores, para fins de responsabilizá-los pessoalmente, devendo a Fazenda Pública demonstrar que os mesmos agiram com dolo ou fraude. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo improvido.” (20100020129529AGI, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, julgado em 14/04/2011, DJ 03/05/2011 p. 273) “EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. INCLUSÃO. 1 - A execução fiscal pode ser ajuizada contra o devedor ou contra o responsável tributário, parte legítima passiva. 2 - Quando o nome do responsável tributário não figura na certidão de dívida ativa, a Fazenda Pública pode requerer sua inclusão na execução fiscal, desde que indique uma das situações previstas em lei, que configura a responsabilidade tributária daquele. 3 - Agravo provido.” (20110020137268AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 31/08/2011, DJ 08/09/2011 p. 149) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE-ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. 1. Para a inclusão de sócio corresponsável no pólo passivo da ação de execução fiscal, a Fazenda Pública deverá comprovar que ele praticou atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, inexistindo, na espécie, prova nesse sentido. 2. A jurisprudência tem consagrado o entendimento, e com razão, que o simples inadimplemento das obrigações tributárias não caracteriza infração legal por parte de seus administradores, para fins de responsabilizá-los pessoalmente, devendo a Fazenda Pública demonstrar que os mesmos agiram com dolo ou fraude. 3. Precedente do C. STJ. "1. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias’ (in AgRg no Ag 919300/SP, Ministro LUIZ FUX, 09/09/2008). 4. Agravo improvido.” (20100020128541AGI, Relator JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2010, DJ 01/12/2010 p. 150) Constando o nome do agravante na certidão de dívida ativa que lastreia o executivo, pressupondo que o título fora aperfeiçoado de forma legítima, ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo, afigurando-se inviável, em sede de exceção de pré-executividade o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam, pois, diante da presunção de legitimidade que ostenta a CDA, somente após dilação probatória exauriente sobejará possível afirmar sua eventual ilegitimidade. É que essa afirmação demanda apuração do montante da germinação do tributo e da posição acionária então detida pelo agravante, conquanto tenha se desligado da composição societária da obrigada principal. Afere-se, desse modo, que a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece desguarnecida de substrato material, devendo o efeito suspensivo, portanto, ser indeferido, de molde a ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 254710369, fls. 486/491, dos autos originários. [2] Documento de ID 27472889, fl. 6, dos autos originários. [3] Documento de ID 27472889, fl. 6, dos autos originários. [4] Documento de ID 69381907, fls. 11/12, dos autos originários. [5] Decisão de ID 80677543, fl. 19, dos autos originários. [6] Petições de IDs 87386026, 105961731, 129143064, fls. 20/21, 40/41, 83/84, dos autos originários. [7] Documento de ID 136088008, fl. 93, dos autos originários. [8] Petição de ID 167323575, fls. 120/143, dos autos originários. [9] Decisão de ID 244540428, fls. 483/484, dos autos originários. [10] Documento de ID 27472889, fl. 6, dos autos originários..